Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Civil. Processual Civil. Embargos De Declaração. Apontamento de vícios no julgado. Inexistência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acordão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela Embargante e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivo relevante citado: Art. 1.022, CPC.